Tribunal: TCU
Processo: 037.164/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Valente & Casarin Ltda. - EPP contra o Acórdão 11211/2020-TCU-2a Câmara, rel. Min. Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11211/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da empresa Valente & Casarin Ltda. e de Diego Valente Casarin, condenando-os em débito e multa, em razão irregularidades na aplicação de recursos do Programa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar a seguinte redação ao item 9.3 do Acórdão 11211/2020-TCU-Segunda Câmara : "9.3. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, a, do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor;" 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos interessados no processo e à Procuradoria-Geral da República no Estado do Rio Grande do Sul, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".